Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADIANTADOS. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. JULGAMENTO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a restituir à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. Em seu recurso, sustenta que a atividade advocatícia configura obrigação de meio e que a ausência de resultado decorreu exclusivamente da rescisão antecipada e imotivada promovida pela autora. Acrescenta que os serviços foram devidamente prestados e que não houve motivação suficiente na sentença quanto ao arbitramento do valor a restituir, em face do que requer a cassação da sentença. No mérito, pede a reforma para julgar improcedente o pedido, ou subsidiariamente, a readequação do critério de valoração do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se cabe a restituição de valores à autora em face da rescisão contratual; (iii) a adequação do critério de valoração do serviço prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença recorrida não padece de vício por ausência de fundamentação, já que as circunstâncias que envolvem as partes restaram devidamente analisadas pelo sentenciante. Além disso, nos juizados especiais a causa pode ser julgada por equidade nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
5. É certo que a prestação de serviços advocatícios é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado. Todavia, no caso que ora se analisa, não se discute responsabilidade civil por culpa ou dolo do advogado (art. 32 da Lei 8.906/94), mas a possibilidade de rescisão contratual.
6. O contrato de prestação de serviços advocatícios é pautado pela relação de confiança entre os contratantes e poderá ser rescindido unilateralmente, por qualquer das partes.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, “não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp n. 1.882.117/MS).
8. Primeiramente, convém ressaltar que o objeto dos autos se restringe à parcela de R$ 25.000,00 referente ao aditivo contratual que estabeleceu que “as partes resolvem aditar o contrato de prestação de serviço firmado, incluindo em seu objeto a regularização fundiária do imóvel rural localizado na SMPW, quadra 05, conjunto 07, chácara Boa Sorte, Brasília-Distrito Federal”. Nesse sentido, o argumento de que a remuneração integral é devida em face dos estudos realizados para regularização do imóvel não se sustenta, já que o aditivo tratou da efetiva regularização do imóvel. Ademais, as tratativas acerca da “confirmação da natureza jurídica da área (se pública ou privada)” foi estabelecido no objeto principal do contrato.
9. Por outro lado, caberia à autora na contratação, com base nos princípios da transparência e cooperação, esclarecer todas as ações administrativas e/ou judiciais anteriormente intentadas a fim de empregar maior agilidade e assertividade na estratégia de atuação do escritório contratado.
10. Dessa forma, com base no julgamento por equidade, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, necessária adequação da sentença para definir o percentual de restituição para 50% do valor pago. Embora, a desistência tenha ocorrido pela autora, o objeto do aditivo era a regularização do imóvel, ação que não foi intentada, sendo devida a restituição parcial à autora.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para adequar o valor de restituição para R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 5o e 6o; CPC, art. 11; Lei 8.906/94, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.